Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA DESTINADA PARA USO INSTITUCIONAL. OCUPAÇÃO IMPASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública municipal poder de polícia urbanístico, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a fim de assegurar o interesse público, consistente na preservação do meio ambiente e na garantia do bem-estar dos seus habitantes. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n. 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n. 2.105/98 – exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular.
2. Consta dos autos que a área ocupada pertente à TERRACAP, conforme registro no fólio imobiliário, e, conquanto inserida em área para instalação de moradias para pessoas de baixa renda, possui destinação institucional. Assim, ocupação irregular é impassível de regularização.
3. O Distrito Federal juntou aos autos a prova de que a Apelante é proprietária de outro imóvel na mesma região e, conquanto ela afirme que vendeu o referido bem, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar sua alegação.
4. Não há, outrossim, documento apto a comprovar a regularidade da obra, ou seja, a edificação foi erguida clandestinamente em área pública, em afronta ao disposto no art. 22 da Lei n. 6.138/2018, o que torna a ocupação ilegítima.
5. A atuação administrativa não atenta contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a Lei n. 6.138/18 prevê, em seu art. 133, que: “A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.(...)” O § 4o prossegue autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Na hipótese, o órgão de fiscalização constatou a irregularidade da edificação em área de uso comum do povo, devendo ser cumprida a legislação de regência, quando identificadas ocupações ou edificações não passíveis de regularização.
6. Não subsiste o argumento da apelante, de que, em razão do decurso do tempo, com a suposta anuência da administração pública, acreditou que a edificação seria regularizada, pois o fato de a invasão estar consolidada não afasta a ilicitude da situação, sobretudo ante a inobservância das normas legais, configurando-se mera tolerância da Administração
7. Apelação conhecida e desprovida